Tribunal: STF
Processo: ARE 1548712
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE DO PEDIDO DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NO CASO, O AUTOR SERESSENTE DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA PROMOVIDA, QUETERIA COMERCIALIZADO UM CHIP (SIMCARD) DE TELEFONIA MÓVEL COMINDICAÇÃO ERRÔNEA DO NÚMERO DA LINHA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAHABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CONFERÊNCIA A PARTIR DO NÚMERODO CPF DO REQUERENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O AUTOR NÃO APRESENTA ACOMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DA SUA TESE, NÃO SEDESINCUMBINDO DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEUDIREITO, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.



    1. CONFRONTO DE TESES: De um lado, o Autor sustenta que suportou prejuízo de ordem patrimonial e extrapatrimonial em virtude de falha no serviço prestado pela promovida, que teria comercializado um chip (simcard) de telefonia móvel comindicação errônea do número da linha. De outra banda, o Requerido afirma não haver provas sequer da habilitação de linha telefônica mediante a utilização do número do CPF do autor.



    2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: De plano, não há qualquer réstia de dúvida de que, entre os Litigantes, ocorre uma relação jurídica regida pelo Código Consumerista a qual prescreve a Inversão do Ônus da Prova. Com efeito, a jurisprudência pacífica do colendo STJ se firmou no sentido de que o artigo 6º, VIII, do CDC deve ser utilizado para orientar a instrução do processo e não o julgamento ou a forma de apreciação das provas por ocasião da decisão do caso. Etal perspectiva foi noticiada publicamente no Informativo do STJ nº 0492.



    3. O AUTOR NÃO APRESENTA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOSDA SUA TESE: O Requerido afirma não haver provas sequer da habilitação de linha telefônica mediante a utilização do número do CPF do autor. A pretensão autoral não está acompanhada das provas das suas alegações, de modo que obsta o sucesso da pretensão. A Parte Autora não acostou aos autos lastro probatório mínimo da verossimilhança das suas alegações. Por conta disso, carece de verossimilhança a tese autoral, posto que não subsiste aos critérios de avaliação dos fatos e das provas trazidas aos autos.



    4. O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOSCONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC: Fincado na diretiva traçada, percebe-se que a Parte Requerente não teve êxito em provar o seu alegado, não se desincumbindo do ônus probatório, de vez que os documentos que acompanham a exordial não provam suas alegações. Conforme o art. 373, I, CPC, incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi satisfeito. Aliás, meras alegações despidas de qualquer respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito da parte autora e suscitar ao outorgada concessão jurisdicional almejada.



    5. DESPROVIMENTO do Apelo para consagrar o Julgado Pioneiro, por irrepreensível, assegurada a majoração os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, o limite do percentual previsto no art. 85, §2º, CPC/15, sob exigibilidade suspensa ante à Gratuidade da Justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente